Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTARIANTE. DECLARADA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO. RECONHECIMENTO TÁCITO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REPERCUSSÃO SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DO DE CUJUS.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais.
4. Quanto à concessão de gratuidade à própria agravante, não há controvérsia sobre a questão. Houve pedido na petição inicial para sua concessão. Mesmo que o juízo não tenha se manifestado sobre o requerimento, houve processamento da demanda até a prolação da sentença sem exigência de recolhimento de custas ou diferimento do pagamento, o que torna reconhecida tacitamente a gratuidade ante a falta de indeferimento expresso.
5. A sentença homologou o esboço da partilha dos seguintes bens: apartamento em Santa Maria (R$ 150.000,00); automóvel Chevrolet Ônix (R$ 35.000,00); casa em Valparaíso de Goiás (R$ 250.000,00). Não restou comprovada a impossibilidade de o espólio arcar com os ônus processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.